Tribunal: TCU
Processo: 013.064/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ato inicial de aposentadoria de Luciano Alves de Siqueira submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de alteração de aposentadoria emitido pelo Tribunal de Contas da União em benefício de Luciano Alves de Siqueira. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal e 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169, V, 260, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. considerar legal o ato de alteração de aposentadoria de Luciano Alves de Siqueira e ordenar o seu registro; 9.2. comunicar esta decisão ao interessado; 9.3 arquivar os autos.